Tribunal: STF
Processo: ARE 1494828
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ e por ESTADO DO CEARÁ contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ.



    Os recursos de MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ e ESTADO DO CEARÁ foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ. INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO DEFINITIVA. INTERPRETAÇÃO SUPERLATIVAMENTE FORMALISTA DA NORMA EDITALÍCIA. ESTRATIFICADA NESTA CORTE, A DIRETIVA DE QUE O CRITÉRIO DE CONTAGEM DEVE CONSIDERAR O ANO CIVIL. INTERREGNO TRIENAL DE ATIVIDADE JURÍDICA DEVIDAMENTE DEMONSTRADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. LIMINAR CONFIRMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 



    1. A controvérsia destes autos gravita, essencialmente, em torno da sistemática a ser adotada para o cômputo dos três anos de atividade jurídica exercida pela impetrante. Na percepção da demandante, ela teria cumprido o tempo exigido para exercer a função de Promotora de Justiça do Ministério Público do Estado do Ceará-MPCE, em consonância com a norma do art. 129, 8 3º, da Constituição da República. 



    2. Em contraposição, o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Ceará entendeu que a impetrante não implementou o tempo de prática forense exigido no Edital, faltante, por decorrência, o preenchimento de requisito imprescindível, a impedir a inscrição definitiva da candidata no concurso para o cargo de Promotor de Justiça de Entrância Inicial da Carreira do MPCE. 



    3. Não se exige grande esforço hermenêutico para concluir-se que a comprovação de três anos de prática jurídica, após a conclusão do curso de bacharelado em Direito, com a participação anual mínima em cinco atos privativos de advogado, em causas ou questões distintas, é requisito indispensável ao candidato ao ingresso na carreira de Promotor de Justiça do MPCE. 



    4. Entrementes, o edital do certame não define a forma de contagem do triênio de experiência jurídica, ou seja, não dispõe, de forma clara e objetiva, se basta ao candidato exercer a atividade forense em três exercícios diferentes, independentemente de sua correlação com o calendário civil, exegese defendida pela impetrante, ou se durante o interstício de três anos civis, contados a partir da colação de grau da impetrante, como aventado pela autoridade dita coatora, sob o pretexto de que, assim, evitará a “juvenilização” do seu quadro funcional. 



    5. Acerca do tópico controvertido, a impetrante informa que foi aprovada no exame da Ordem dos Advogados do Brasil-OAB em 2017 e que colou grau em 06.03.2018, conforme diploma anexo (fl. 23), apresentando certidões que comprovam o exercício de atividade privativa de bacharel em Direito em pelo menos três anos distintos (2018, 2019 e 2020), conforme relação descrita no processo administrativo PGA Nº 09.2021.00024860-1. Todavia, o Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça do MPCE indeferiu a inscrição definitiva da impetrante ao foco de que a contagem do prazo de três anos se faz a partir da data em que a impetrante colou grau (06.03.2018), e não do ano civil, dividindo sobredito interstício, na espécie, em três blocos, a saber: de 06/03/2018 a 06/03/2019; de 06/03/2019 a 06/03/2020; e de 06/03/2020 a 06/03/2021. 



    6. Diante da conjuntura prática, sem tento nem propósito deduzir-se que a contagem do prazo trienal referente à atividade jurídica se dá a cada período de doze meses, à míngua de fundamento legal para tanto, posto que essa forma de cômputo sequer está clausulada na regulação do certame, transmitida a percepção, inferência lógica, de que, na hipótese sub oculi, houve uma interpretação superlativamente formalista da norma editalícia pela autoridade impetrada, por forma que atribula, e injustamente, a impetrante no seu direito líquido e certo de continuar nas fases subsequentes do certame. 



    7. A Administração Pública possui, saber rasteiro, liberdade para adotar critérios específicos para a seleção de candidatos, tendo em vista a conveniência e a oportunidade para tanto. Contudo, o ato administrativo pode, e deve, ser objeto de controle jurisdicional, revelando-se válido o exame das regras e exigências editalícias, sob o prisma da legalidade, de modo a adequá-las aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o formalismo exacerbado na interpretação das disposições do certame. 



    8. Nesse contexto, não é razoável, a meu sentir, privilegiar a exegese segundo a qual a candidata deverá demonstrar o desempenho de atividade jurídica pelo período de três anos seguidos (365 dias vezes 3, ou seja, 1.095 dias), contado a partir da conclusão do curso. Deveras, considerando que a impetrante colou grau em 06.03.2018 e que a inscrição definitiva no concurso para o cargo de Promotor de Justiça no MPCE foi realizada em 14.09.2021, quando já escoado o lapso de 03 anos, 06 meses e 8 dias e tendo havido a comprovação da atividade jurídica nesse interstício, é impositiva a mentalização de que o requisito trienal foi atendido pela candidata. 



    9. Irretocável, no ponto, a lúcida ponderação do eminente Desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio: “[...] nas hipóteses em que o candidato já tiver preenchido o tempo mínimo de três anos da conclusão do curso de bacharelado, deve-se considerar o ano civil como critério de contagem. Qualquer interpretação em sentido distinto tende a sugerir formalismo exacerbado e desproporcional, destituído de fundamento apto a justificar o prejuízo resultante de sua adoção.” (TJCE. MS nº 0624105-81.2022.8.06.0000. Órgão Especial. Julgado em 23.06.2022). 



    10. Tudo isso, junto, arreda a interpretação defendida pelo Procurador-Geral de Justiça e evidencia, sobremaneira, a lesão a direito líquido e certo apontada na propositura, incutindo, a curto e firme, a convicção de que a solução mais justa, no caso concreto, é aquela que considera satisfeita a exigência editalícia por implementação da prática jurídica trienal, tomando-se em conta cada um dos três anos civis apontados pela candidata, dentro dos quais demonstrou participação anual, em causas distintas, com, no mínimo, cinco atos privativos de advogado. 



    11. Segurança concedida, com confirmação da liminar anteriormente deferida. 



    Opostos os embargos de declaração por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ e por ESTADO DO CEARÁ, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário de MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput, XXXV, e 129, §3º, da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de ESTADO DO CEARÁ sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º; e 37, I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Já quanto à insurgência de ESTADO DO CEARÁ, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente